Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011994-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 00.109.683/0001-10 (AGRAVADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS E COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA REALIZADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Ação de Execução n. 1031352-35.2021.8.11.0003, promovida pelo Agravante em face dos sócios da recuperanda, avalistas na cédula de crédito bancário no 297.0009.91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recuperação judicial da devedora principal impede a tramitação da execução ajuizada contra os avalistas/coobrigados; e (ii) determinar se é válida a manutenção da penhora realizada nas contas bancárias dos avalistas/executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da empresa principal não impede a tramitação das execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores e avalistas, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, e da Súmula 581 do STJ, que garante a preservação dos direitos e privilégios dos credores contra terceiros garantidores.

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, ainda que contenha previsão de supressão de garantias fidejussórias, não é oponível ao credor que não anuiu com tal disposição, conforme previsto no Tema 885 do STJ.

A novação decorrente da recuperação judicial (art. 59, caput, da Lei 11.101/2005) não extingue as obrigações dos avalistas e coobrigados, visto que as garantias pessoais ou reais permanecem preservadas.

A manutenção da penhora realizada nas contas dos coobrigados é legítima, uma vez que não há disposição legal ou jurisprudencial que impeça o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra avalistas e coobrigados, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, e da Súmula 581 do STJ.

A aprovação de plano de recuperação judicial com supressão de garantias fidejussórias não é oponível a credores que não anuíram com tais condições.

A novação decorrente da recuperação judicial não desobriga os coobrigados e avalistas de suas obrigações originárias, permitindo o prosseguimento das execuções ajuizadas contra eles.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede da
Recuperação Judicial
n. 1001978-13.2017.8.11.0003, ajuizada pela agravada
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME
.

O Agravante afirma que, na origem, a Recuperanda peticionou nos autos informando que o Recorrente move a Ação de Execução n. 1031352- 35.2021.8.11.0003, perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, na qual houve o deferimento do bloqueio de valores junto às contas bancárias dos sócios da Agravada.

Aduz que o Juízo
a quo
a partir dessa informação deferiu o pedido da Recorrida determinando
“a suspensão da ação de execução, a liberação dos valores bloqueados e a abstenção da realização de novos bloqueios nas contas da recuperanda”
.

Alega que opôs embargos de declaração em face desta decisão, contudo foram rejeitados pelo Juiz de primeiro grau.

Explana que no ano de 2021 ingressou com a referida Execução em desfavor dos sócios da Recuperanda, objetivando o recebimento de R$ 115.133,41 (cento e quinze mil cento e trinta e três reais e quarenta e um centavos), referente à cédula de crédito bancário no 297.0009.91.

Menciona que a penhora determinada naquele feito foi realizada nas contas dos sócios da Empresa, sendo bloqueado R$ 17.649,31 (dezessete mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

Sustenta que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a supressão de garantias, reais ou fidejussórias, expressamente prevista no plano de recuperação judicial e aprovada em assembleia geral de credores, não alcança os direitos dos credores da mesma classe que não tenham concordado expressamente com a referida supressão.

Nesse ponto, a Instituição Bancária votou contra o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo, constatando-se a inaplicabilidade da novação resultante da recuperação aos coobrigados, avalistas e devedores solidários.

Ao final, pugna que seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para cassar a decisão de origem.

O pedido liminar foi deferido (id. 213856244).

A Agravada opôs Embargos de Declaração em id. 215263842.

Contrarrazões acostadas em id. 216586662.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 220075655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de revogação da decisão recorrida para o prosseguimento da Ação de Execução n. 1031352-35.2021.8.11.0003, com a manutenção do bloqueio dos valores dos sócios da Recuperanda.

A aludida execução foi proposta pelo Agravante em 2021 em desfavor dos executados
Cledson Jose de Sousa, Rosineide Clemente de Souza e Giuliano Albert Buzzo
, avalistas da Recuperanda na cédula de crédito bancário no 297.0009.91, objetivando o recebimento de R$ 115.133,41 (cento e quinze mil cento e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

Em que pese o consignado pelo Juízo
a quo
, a penhora de valores determinada na supracitada execução ocorreu em juntou as contas bancárias dos devedores, que são os sócios da Empresa recuperanda, e não da Agravada. Na verdade, a execução não é movida diretamente em face da Recorrida, mas sim de seus sócios, os quais são avalistas do título.

Conforme dispõe o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05,
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Não há qualquer menção de eventual inaplicabilidade do disposto na citada Súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam a supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição, como é o caso do Agravante.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
COM PREVISÃO DE
SUPRESSÃO
DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS
COOBRIGADOS
– TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO
INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO
PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados
(avalistas).
2. As deliberações constantes do
plano
de
recuperação
judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da
supressão
de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao
plano
de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do
plano
de
recuperação
da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos
coobrigados
.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

Ressalta-se que a novação resultante da concessão de recuperação judicial não tem o condão de desobrigar os avalistas e coobrigados das dívidas originárias, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, o provimento do recurso interposto é a medida adequada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a suspensão da execução
n. 1031352-35.2021.8.11.0003, com a manutenção da penhora realizada naquele feito em todos os seus termos.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise dos embargos de declaração opostos em id. 215263842.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025